Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a análise de matéria não examinada no Juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Constatadas irregularidades intransponíveis no loteamento, fica inviabilizado o pedido de outorga de escrituras definitivas dos lotes adquiridos, nos termos do art. 37 da Lei no 6.766/79.
3. Apelação do autor conhecida em parte e nessa extensão não provida.